Tribunal: STJ
Processo: 0285519-53.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879298 - RJ(2025/0083217-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
WANDERLEYA DA COSTA VERAS - DF031998
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - RJ256601
AGRAVADO
: AMARILIS DA COSTA FONTOURA CRUZ
ADVOGADA
: LUCIANA MAIA DA ROCHA - RJ124646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
C/C
MORAIS. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE MATERIAIS LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. CONDUTA
ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
considerar abusiva a cláusula que exclui ou limita a cobertura de próteses e
materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, aplicando-se a
Súmula 83/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
" (AgInt nos EDcl no
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a recusa de cobertura de
materiais necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b531b5e-e664-4825-bdd0-555fea1a2010

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b531b5e-e664-4825-bdd0-555fea1a2010

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879298 - RJ(2025/0083217-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
WANDERLEYA DA COSTA VERAS - DF031998
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - RJ256601
AGRAVADO
: AMARILIS DA COSTA FONTOURA CRUZ
ADVOGADA
: LUCIANA MAIA DA ROCHA - RJ124646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
C/C
MORAIS. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE MATERIAIS LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. CONDUTA
ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
considerar abusiva a cláusula que exclui ou limita a cobertura de próteses e
materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, aplicando-se a
Súmula 83/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
" (AgInt nos EDcl no
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a recusa de cobertura de
materiais necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 773-774, que não conheceu
do recurso, por incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que, "Como se observa das
razões do Agravo em Recurso Especial, a Agravante impugnou especificamente as Súmulas o
entendimento do v. acórdão guerreado, demonstrando a não incidência de tais súmulas, eis que
o debate se cinge a correta aplicação de dispositivo legal, não havendo qualquer necessidade de
revolvimento de fatos e provas ou reanálise contratual. Discute-se nos autos a obrigatoriedade
de cobertura em detrimento das previsões legais e contratuais que por só merecem revisão pelo
STJ com vistas a garantir a aplicação das Leis Federais violadas. Sendo assim, resta
comprovado o descabimento da aplicação das Súmula 5 e 7 do STJ uma vez que o Recurso
Especial demonstrado no Agravo em Recurso Especial interposto pela Fundação Agravante, o
" (fl. 782, e-STJ).
objetivo recursal é a “valoração da prova” e não de “reexame de prova
Aduz, ainda, que, "Com base no exposto, tem-se que os fatos já estão devidamente e
pormenorizadamente fixados, não tendo a Agravante a pretensão de que sejam reanalisadas as
provas dos autos. Facilmente se constata da leitura da jurisprudência do STJ a propósito da
prova, que há uma diferença sobre reexame e revaloração do conjunto probatório dos autos. No
caso, trata-se de questão jurídica, pois não se está mais a perquirir se o fato ocorreu ou não,
bem como ele teria ocorrido, mas sim, se tal acontecimento histórico, foi enquadrado
corretamente num conceito legal. De acordo com a decisão recorrida, a Agravante estaria
buscando o reexame de matéria fático-probatória, o que, data máxima vênia, não merece
" (fl. 782, e-STJ).
prosperar
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 823, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentado nas razões do agravo interno,
reconsidera-se a decisão de fls. 773-774, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 542-543):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA INTERNADA COM
QUADRO CLÍNICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. PLEITO DE
CUSTEIO DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT, COM A
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE CIRCULATÓRIO TIPO
IMPELLA CP. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS
“CONSOLE IMPELLA” E “CATETER COM BOMBA INTRACARDÍACA”,
COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA FALTA DE PREVISÃO NO ROL DA
ANS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE
URGÊNCIA E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO DA RÉ.
LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO
COM UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS SOLICITADOS PARA AUMENTO DA
CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA DA PACIENTE. EXPOSIÇÃO DA BASE
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

CIENTÍFICA, DO MÉTODO A SER UTILIZADO E DOS MATERIAIS
CORRELATOS. TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ
OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL
DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO
CUSTEIO DO TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 340 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
RECENTE DECISÃO DA COLENDA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO CONJUNTO DOS
E
NO SENTIDO DA
ERESP No 1.886.929/SP
ERESP No 1.889.704/SP,
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MERAMENTE
PERSUASÃO PROFERIDA POR MAIORIA DE VOTOS, QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE IMPOR A MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
MAJORITÁRIA SOBRE A CARACTERÍSTICA EXEMPLIFICATIVA DO ROL
DA AGÊNCIA REGULADORA. ADVENTO DA
QUE
LEI No 14.454/22,
ALTERA A
PERMITINDO A COBERTURA DE
LEI No 9.656/1998,
PROCEDIMENTOS OU TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCLUÍDOS NO
ROL DA ANS. IMPERIOSO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO E DOS
MATERIAIS
REQUERIDOS.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 339 DESTA EGRÉGIA CORTE.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDENIZÁVEIS.
IDOSA
AUTORA/APELADA
E QUE JÁ SE SUBMETEU À SUBSTITUIÇÃO VALVAR AÓRTICA E À
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA QUANDO SOFREU O INFARTO
QUE LEVOU À INTERNAÇÃO. ELEVADO RISCO DE MORTE. LAUDO
MÉDICO EXPLÍCITO QUANTO AO FATO DE SER INDISPENSÁVEL A
UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITEADOS. RECUSA QUE ADIOU A
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ATÉ O DEFERIMENTO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. MOROSIDADE QUE COLOCOU A VIDA DA
EM RISCO. GRANDE ABALO EMOCIONAL.
AUTORA/APELADA
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 343 DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 640-643, e-STJ.
vide
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 655-673), a recorrente sustenta que não houve
negativa de cobertura, mas atuação regular conforme o contrato e as normas da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, de modo que o acórdão violou os artigos 10, 12 e 35-F da
o artigo 4o da
e os artigos 421 e 422 do Código Civil, além de
Lei 9.656/1998,
Lei 9.961/2000,
indevidamente reconhecer dano moral sem ato ilícito, em afronta aos artigos 186, 187, 188 e 927
do Código Civil, defendendo a reforma para improcedência ou, ao menos, o afastamento da
condenação por danos morais.
Contrarrazões às fls. 711-724, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-RJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
726-732), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 754-761).
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 765, e-STJ.
Decido.
Historiam os autos que a parte autora, beneficiária do plano de saúde GEAP, afirma
que, internada desde
e encaminhada ao CTI em
por infarto agudo do
16/11/2020
17/12/2020
miocárdio, necessitou de angioplastia coronariana com implante de
e suporte circulatório
stent
Impella CP; contudo, houve negativa do plano quanto ao fornecimento dos insumos “console
impella” e “cateter com bomba intracardíaca”, imprescindíveis ao ato cirúrgico, com
fundamento exclusivo na ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde
. Com base em laudo médico que ressalta o suporte hemodinâmico e a
Suplementar (ANS)
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

essencialidade dos materiais para aumentar a chance de sobrevivência, propôs tutela de urgência
para fornecimento em até 24 horas e, no mérito, a confirmação da medida e condenação por
danos morais.
A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência que
determinou o
dos insumos necessários, em especial “console impella”
fornecimento/custeio
e “cateter com bomba intracardíaca”, e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a
, com custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.
título de danos morais
Fundamentou que a relação é regida pela
(autogestão), com incidência da
Lei 9.656/1998
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu o dano moral em razão da recusa que
gerou sofrimento, angústia e risco concreto à saúde da autora (fls. 453-454, e-STJ).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso da operadora ré, ora recorrente, mantendo
integralmente a sentença. Assentou que, sendo a doença coberta, é abusiva a exclusão dos
. O acórdão
meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento
também reafirmou a possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS,
e registrou que a decisão da Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade mitigável do rol é não
vinculante. Mantido o valor dos danos morais em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 546-556, e-STJ):

"Compulsando os autos (indexadores 19 e 21), verifica-se a relação jurídica
entre as partes e laudo médico no sentido de que a
foi
autora/apelada
internada por quadro de infarto agudo do miocárdio, necessitando de
tratamento cirúrgico de angioplastia com implante de stent, com a instalação
de sistema de suporte circulatório tipo impella CP. Contudo, a ré/apelante
negou o fornecimento do “console impella” e do “cateter com bomba
intracardíaca”, insumos necessários à realização do procedimento, ao
fundamento de que não constam no rol na ANS como de fornecimento
obrigatório (índex 35). Cabe ressaltar que foi enfatizada no laudo médico a
necessidade de realização do procedimento cirúrgico mediante a utilização
dos referidos insumos, em razão do suporte hemodinâmico e pressórico que
oferecem, afirmando-se serem essenciais para o sucesso do tratamento com
maior chance de sobrevivência da paciente (índex 21).
Destarte, a questão discutida nos autos é a legalidade ou não da negativa de
fornecimento pela
dos insumos pleiteados. Nesse sentido, não
ré/apelante
merece guarida a alegação da recorrente de que a demora na aprovação do
procedimento cirúrgico decorreu do fato de não ter sido exposto no laudo
médico a urgência. Ao revés da tese posta em juízo, denota-se que a
solicitação foi apreciada em tempo hábil pela
com aprovação da
ré/apelante,
cirurgia (índex 238) sendo, porém, recusado o fornecimento dos insumos
pleiteados (índex 35). A orientação jurisprudencial consolidada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte é no sentido de que se
revela indevida a negativa de tratamento, sob a justificativa que não há
cobertura contratual, quando a própria doença é abrangida pelo plano de
saúde:
(...)
Outrossim, não se desconhece a recente decisão da Colenda Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos ER Esp no
e
no sentido da taxatividade mitigada
1.886.929/SP EREsp no 1.889.704/SP,
do rol da ANS. Todavia, se trata de entendimento não vinculante, proferido
por maioria de votos, que não tem o condão de impor a modificação da
jurisprudência majoritária sobre a característica exemplificativa do referido
rol da agência reguladora. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

(...)
Ademais, destaque-se que a Lei n.o
acrescentou o parágrafo 13,
14.454/2022
ao artigo 10 da
que permite a cobertura de exames ou
Lei no 9.656/1998,
tratamentos de saúde não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS,
senão vejamos:
(...)
Destarte, o fato de o insumo eventualmente não estar elencado no rol não
pode servir como escusa para o cumprimento da obrigação legal de
promover o tratamento prescrito por médico assistente, que se presume o
mais adequado ao paciente. Na hipótese, como já mencionado, o laudo
médico atesta a necessidade de realização do procedimento requerido, além
de expor a base científica para tanto, o método a ser utilizado e os materiais
correlatos. Frise-se que a recusa e consequente demora na realização do
procedimento cirúrgico, notadamente em caso de cardiopatia grave, violam a
boa-fé contratual, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de ofensa ao
direito da personalidade da segurada, depreendendo-se que causou
ansiedade, angústia, sofrimento e aborrecimentos que superam os do
cotidiano, de modo que fornecem azo à reparação.
(...)
É certo que a verba indenizatória em comento deve ser fixada de acordo com
os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo observada a repercussão do dano e a possibilidade
econômica do ofensor e da vítima, de modo a não ensejar o enriquecimento
sem causa.
Não obstante, a fim de ressaltar as circunstâncias fáticas indenizáveis,
importa esclarecer que a
é idosa e já tinha sido submetida à
autora/apelada
substituição valvar aórtica e à revascularização miocárdica quando sofreu o
infarto agudo do miocárdio que levou à internação e necessidade de
procedimento cirúrgico. Em razão do seu histórico e de grave disfunção
ventricular, apresentava elevado risco de morte, sendo indispensável a
utilização dos insumos requeridos para a cirurgia, conforme exposto no
laudo médico de índex 21. A recusa no fornecimento dos insumos adiou a
realização do procedimento até o deferimento da antecipação da tutela,
colocando a vida da
em risco e lhe causando grande abalo
autora/apelada
emocional. Assim, a partir dos critérios sugeridos pela doutrina e a tendência
legislativa pela uniformização da jurisprudência, sem perder de vista a
observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento
sem causa, tem-se que o quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00
(doze mil reais) foi fixado em observância aos parâmetros da jurisprudência
deste Tribunal de Justiça. Vejamos:
(...)
Portanto, o decisum não merece qualquer reparo. Diante do exposto, VOTO
no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença como lançada."

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de considerar abusiva a cláusula que exclui ou limita a cobertura de próteses
e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico
Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA.
DANO
MORAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
considerar abusiva a cláusula que exclui ou limita a cobertura de próteses e
materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, aplicando-se a
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

2. A utilização de dispositivos médicos implantáveis e materiais faz parte
integrante do tratamento e é necessária para o sucesso do procedimento
cirúrgico, não podendo ser negada pelo plano de saúde.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a recusa de cobertura de
materiais necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.720.667/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. SIDROME DE POIRIER-BIENVENU. RECUSA DE
COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES. IMPLANTAÇÃO
DESVINCULADA DE ATO CIRÚRGICO. RECUSA LEGÍTIMA. SÚMULA N.
568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. "5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses,
próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que
necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se
qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de
se tratar de produto de alto custo ou não" (
relator
REsp n. 1.673.822/RJ,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/3/2018,
11/5/2018)
.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.880.143/RS,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu
que "o laudo médico atesta a necessidade de realização do procedimento requerido, além de
expor a base científica para tanto, o método a ser utilizado e os materiais correlatos. Frise-se
que a recusa e consequente demora na realização do procedimento cirúrgico, notadamente em
caso de cardiopatia grave, violam a boa-fé contratual, sendo forçoso reconhecer a ocorrência
de ofensa ao direito da personalidade da segurada, depreendendo-se que causou ansiedade,
angústia, sofrimento e aborrecimentos que superam os do cotidiano, de modo que fornecem azo
à reparação".
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Outrossim, "a recusa
pela operadora de plano de saúde, em
indevida/injustificada,
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente
obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
(AgInt nos EDcl no
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
REsp 1.963.420/SP,
Relator Ministro
Terceira Turma, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
14/2/2022,
DJe de
.
21/2/2022)
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54722175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 4158a502-b65f-4bd5-94d9-1c91154538f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.298 / RJ
Número Registro: 2025/0083217-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02855195320208190001 202424513244 2855195320208190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
WANDERLEYA DA COSTA VERAS - DF031998
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - RJ256601
AGRAVADO
: AMARILIS DA COSTA FONTOURA CRUZ
ADVOGADA
: LUCIANA MAIA DA ROCHA - RJ124646
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
WANDERLEYA DA COSTA VERAS - DF031998
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - DF048077
Documento eletrônico VDA55077993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:31
Código de Controle do Documento: 9866b739-5b54-4e75-ac71-6c33ff3ce760

LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
VIVIAN ARCOVERDE DIAS - RJ256601
AGRAVADO
: AMARILIS DA COSTA FONTOURA CRUZ
ADVOGADA
: LUCIANA MAIA DA ROCHA - RJ124646
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:31
Código de Controle do Documento: 9866b739-5b54-4e75-ac71-6c33ff3ce760